Tribunal: TJDFT
Processo: 0749012-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. TAXA SELIC. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação exequenda em razão da pendência de ação rescisória e da suposta aplicação indevida da Taxa Selic, resultando em anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a mera propositura de ação rescisória impede o cumprimento da decisão rescindenda; e (ii) verificar se a aplicação da Taxa Selic configura anatocismo e excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A propositura de ação rescisória não impede automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, conforme dispõe o art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória. No caso, a tutela provisória foi indeferida no âmbito da ação rescisória, permitindo a continuidade da execução.
A alegação de anatocismo decorrente da aplicação da Taxa Selic não se sustenta, pois, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021 e da Resolução CNJ n. 448/2022, a Selic incide uma única vez sobre o valor consolidado do crédito exequendo, sem configuração de bis in idem.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a Taxa Selic, aplicada conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021, não gera anatocismo, pois substitui outros índices de correção e juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória.
A Taxa Selic, aplicada nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, incide uma única vez sobre o crédito consolidado, sem caracterizar anatocismo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 448/2022, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 6/12/2023; TJDFT, Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 6/9/2023; TJDFT, Acórdão 1806151, 07397258020238070000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 24/1/2024.